Tribunal: TJDFT
Processo: 20150210012976APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DUAS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Se as vítimas reconheceram os réus como sendo os autores do roubo por elas sofrido, não há como concluir pela insuficiência da prova e decretar a absolvição dos apelantes. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.
3. “A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação”. Precedentes.
4. Recentemente, a 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS) que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a obtenção de lucro fácil, por si só, não pode ser considerado negativamente, pois tal circunstância é ínsita àqueles tipos penais.
6. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.